Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715522-25.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARANTE ALVES DA SILVA AGRAVADO: IEDA MENDES DE ARAUJO, NILSON MARTINS ARAUJO D E S P A C H O Manifestem-se os Agravados IÊDA MENDES DE ARAÚJO e NILSON MARTINS ARAÚJO, no prazo de cinco dias, acerca da petição de ID 26430822. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator